Tribunal: STF
Processo: MI 403
Classe: MI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-18
Data de publicação: 1994-08-18

Ementa:
EMENTA:   MANDADO    DE   INJUNÇÃO.    AGRAVO   REGIMENTAL.
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA (ART.
7., XI, CF/88). PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA E DE ILEGITIMIDADE ATIVA.
          Não  compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar
mandado  de  injunção  impetrado   contra  o  Instituto  Nacional  de
Seguridade Social e a Caixa Econômica Federal.
          Ainda  que  fosse  de  ser  admitido  na  lide  o Congresso
Nacional,  não poderia  a  impetração prosperar,  ja  que não  cabe a
propria  empresa postular direito constitucional reconhecido em favor
dos empregados.
          Agravo regimental improvido.